Tribunal: STF
Processo: ARE 1570357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Três de Maio, em face da decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, dada a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    No presente recurso, sustenta-se, em suma, a existência de omissão fundada na ausência de apreciação de pedido de suspensão do feito em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 710140535664, no qual foi deferida medida cautelar a fim de determinar o “sobrestamento de todos os recursos inominados envolvendo a matéria objeto da divergência ora tratada, estendendo-o a todos os processos em tramitação nos Juizados da Fazenda Pública de 1º grau” (eDOC 69).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Na espécie, inexiste quaisquer dos vícios a viabilizar o processamento deste recurso.



    Conforme depreende-se da petição recursal, a decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 710140535664 foi dirigida aos recursos inominados que versem a matéria nele discutida, estendendo-se também aos processos em tramitação nos Juizados da Fazenda Pública de 1º grau.



    No caso, este feito já superou a fase processual relativa à apreciação do recurso inominado, uma vez que já fora interposto e apreciado o recurso extraordinário, o qual foi inadmitido (eDOC 62).



    Estando o processo nesta Corte para a apreciação de recurso extraordinário com agravo, não há que se falar em sobrestamento do feito em face da decisão cautelar ora invocada, uma vez que o ato a ser proferido pela instância inferior não tem o condão de suspender recurso em tramitação no Supremo Tribunal Federal, tampouco vincular o entendimento desta Corte ao que for decidido naquela instância.



    Logo, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Não havendo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.” (RE 1167509 ED, Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno, DJe 20.5.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1516304 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.9.2025)



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente